Tribunal: STF
Processo: RE 89498
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
APLICAÇÃO, FEITA EM REVISÃO CRIMINAL, DE LEI NOVA MAIS BENIGNA A
FATO JULGADO POR SENTENÇA CONDENATÓRIA IRRECORRIVEL.
- TENDO A MANIFESTAÇÃO NO SENTIDO DA REDUÇÃO DA PENA PARTIDO DO
PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO, AO EMITIR SEU PARECER,  E NÃO HAVENDO
SIDO LEVANTADA ENTÃO A QUESTÃO RELATIVA A INADEQUAÇÃO DA REVISÃO
CRIMINAL, BEM COMO A COMPETÊNCIA PARA APLICAÇÃO DA LEI NOVA MAIS
BENIGNA, FALTA O PREQUESTIONAMENTO DESSAS MATERIAS (SÚMULA 282). COM
EFEITO,  EM FACE DESSA CIRCUNSTANCIA, NÃO SE PODE PRETENDER QUE O
MINISTÉRIO PÚBLICO FOI SURPREENDIDO  COM A REDUÇÃO DA PENA
DETERMINADA, SEM QUALQUER PROVOCAÇÃO, PELO  ACÓRDÃO, NÃO HAVENDO,
PORTANTO, OPORTUNIDADE PROCESSUAL PARA PREQUESTIONAR A QUESTÃO.
PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF (RE 88728).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.